Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706514-46.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A. EMBARGADO: GAMA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Após o julgamento do Recurso Inominado (Id 24091932) e antes de apreciados os embargos declaratórios opostos pela ré (Id 24489708), as partes submeteram à homologação o acordo de Id 24882428. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação, tendo os advogados constituídos pelas partes poderes especiais para tanto (autor – Id 22671127 e réu – Id 22671154). Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito